Tribunal: STJ
Processo: 5002684-53.2020.8.13.0071
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2159883 - MG (2024/0083557-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: MIGUEL ARCANJO FERREIRA - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: CIRO JOSE COSTA FERREIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: LARISSA APARECIDA FIGUEIREDO GUSMAO OLIVEIRA -
MG176145
RAFAEL AUGUSTO SILVA OLIVEIRA - MG197665
EMBARGADO
: CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS
SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA
ADVOGADO
: THIAGO MASSICANO - SP249821
INTERES.
: AKRK PROMOTORA EMPRESARIAL LTDA
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZATÓRIA.
DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
INVERSÃO
DO
JULGADO
NESTA
CORTE
SUPERIOR. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM
FAVOR DO AUTOR. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS
ACOLHIDOS.
1. Com a inversão do julgado e consequente acolhimento da maior
parte dos pedidos formulados pelo autor, era mesmo necessário o
pronunciamento desta Corte Superior quanto ao pagamento dos
honorários advocatícios, caracterizando-se omisso o julgado neste
ponto.
2. Considerando a fixação anterior em 10% sobre o valor da causa,
nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, deve ser mantido esse critério,
mas agora em favor do autor.
3. Embargos de declaração acolhidos.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47587544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/05/2025 18:45:15
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 9a80c2c3-5949-4d09-8726-29883ddf07d6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, acolher os embargos de
13/05/2025
19/05/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47587544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/05/2025 18:45:15
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 9a80c2c3-5949-4d09-8726-29883ddf07d6

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2159883 - MG (2024/0083557-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: MIGUEL ARCANJO FERREIRA - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: CIRO JOSE COSTA FERREIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: LARISSA APARECIDA FIGUEIREDO GUSMAO OLIVEIRA -
MG176145
RAFAEL AUGUSTO SILVA OLIVEIRA - MG197665
EMBARGADO
: CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS
SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA
ADVOGADO
: THIAGO MASSICANO - SP249821
INTERES.
: AKRK PROMOTORA EMPRESARIAL LTDA
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZATÓRIA.
DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
INVERSÃO
DO
JULGADO
NESTA
CORTE
SUPERIOR. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM
FAVOR DO AUTOR. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS
ACOLHIDOS.
1. Com a inversão do julgado e consequente acolhimento da maior
parte dos pedidos formulados pelo autor, era mesmo necessário o
pronunciamento desta Corte Superior quanto ao pagamento dos
honorários advocatícios, caracterizando-se omisso o julgado neste
ponto.
2. Considerando a fixação anterior em 10% sobre o valor da causa,
nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, deve ser mantido esse critério,
mas agora em favor do autor.
3. Embargos de declaração acolhidos.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47388926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:18
Código de Controle do Documento: 1690266c-6a49-406e-89b5-8665b31b1a5b

Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE MIGUEL
ARCANJO FERREIRA (MIGUEL) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO
BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE NULIDADE E INDENIZATÓRIA. 1. COMPRA DE DÍVIDA COM
"TROCO".
DESPROPORCIONALIDADE
DAS
PRESTAÇÕES.
RECONHECIMENTO.
DESEQUILIBRIO
CONTRATUAL.
ABUSIVIDADE
AFASTADA.
PRESERVAÇÃO
DO
NEGÓCIO
JURÍDICO. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO PRIMITIVO.
INADMISSIBILIDADE, POR SE TRATAR DE RELAÇÃO EXTINTA E
ENVOLVER FINANCEIRA QUE NÃO FIGURA COMO PARTE NO
PROCESSO. RECONDUÇÃO DO CONSUMIDOR À MESMA
SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE SE ENCONTRAVA ANTES DO
CONTRATO ABUSIVO. NECESSIDADE. 2. DANOS MORAIS.
ADMISSIBILIDADE. SITUAÇÃO PECULIAR E EXCEPCIONAL EM
QUE A DESPROPORCIONALIDADE FOI EXCESSIVA. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O reconhecimento da abusividade deve resultar apenas na redução
das obrigações iníquas assumidas pelo consumidor de modo a
reconduzi-lo à mesma situação econômica (e não jurídica) em que se
encontrava antes do contrato excessivamente oneroso.
2. Não se mostra processualmente viável restabelecer o contrato de
empréstimo firmado anteriormente, pois a instituição financeira
não pode ser condenada a reassumir uma relação jurídica extinta pela
compra pela compra da dívida, além de não fazer parte deste
processo.
3. Não obstante seja possível o decote das abusividades constatas no
negócio jurídico, sem a sua extinção, forçoso reconhecer que o caso
concreto traz peculiaridades próprias e excepcionais aptas a ensejar a
condenação por danos morais.
4. Quanto ao valor da indenização, esta Corte Superior, à vista da
ausência de critério legal para a sua quantificação, assentou a
necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
5. Recurso especial parcialmente provido.(e-STJ, fls. 474/481).

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que o acórdão foi omisso
quanto a fixação dos honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC,
devem ser fixados em 20% sobre o proveito econômico ou sobre o valor da causa.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 490).
É o relatório.
VOTO
Como emana dos autos, MIGUEL propôs ação declaratória de nulidade
contratual cumulada com indenização por danos morais em face de CIASPREV -
CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS
PREVIDÊNCIA PRIVADA (CIASPREV).
Documento eletrônico VDA47388926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:18
Código de Controle do Documento: 1690266c-6a49-406e-89b5-8665b31b1a5b

Referida demanda foi julgada improcedente pelo juízo monocrático,
condenando MIGUEL ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (e-STJ, fls. 287/292).
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento à apelação
interposta por MIGUEL, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o
valor da causa (e-STJ, fls. 336/344).
Interposto apelo nobre, esta Terceira Turma, por maioria de votos, deu
parcial provimento ao recurso para revisar as estipulações contratuais, de modo a
declarar que a CIASPREV pode cobrar tão somente 55 das 96 parcelas de R$
1.100,00 (mil e cem reais) ajustadas com MIGUEL que, em contrapartida, deverá
devolver os R$ 147,45 (cento e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos)
recebidos a título de troco, devidamente corrigidos desde então, além da condenação
de R$ 15.000,00, a título de danos morais, corrigidos a partir da publicação deste
acórdão e acrescido de juros moratórios desde a citação, por se tratar de ato ilícito
(e-STJ, fls. 474/481).
contratual
Com a inversão do julgado e consequente acolhimento da maior parte dos
pedidos formulados por MIGUEL, era mesmo necessário o pronunciamento desta
Corte Superior quanto ao pagamento dos honorários advocatícios, caracterizando-se
omisso o julgado neste ponto.
Considerando a fixação anterior em 10% sobre o valor da causa, nos termos
do art. 85, § 2o, do CPC, deve ser mantido esse critério, mas agora em favor de
MIGUEL.
Nessas condições,
os embargos de declaração para inverter os
ACOLHO
ônus sucumbenciais em favor de MIGUEL, cuja base de cálculo será 10% sobre o
valor atualizado da causa.
É o voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA47388926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:18
Código de Controle do Documento: 1690266c-6a49-406e-89b5-8665b31b1a5b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.159.883 / MG
Número Registro: 2024/0083557-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000222308884004 50026845320208130071
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MIGUEL ARCANJO FERREIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: CIRO JOSE COSTA FERREIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: LARISSA APARECIDA FIGUEIREDO GUSMAO OLIVEIRA -
MG176145
RAFAEL AUGUSTO SILVA OLIVEIRA - MG197665
RECORRIDO
: CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS
SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA
ADVOGADO
: THIAGO MASSICANO - SP249821
INTERES.
: AKRK PROMOTORA EMPRESARIAL LTDA
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MIGUEL ARCANJO FERREIRA - ESPÓLIO
EMBARGANTE : CIRO JOSE COSTA FERREIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: LARISSA APARECIDA FIGUEIREDO GUSMAO OLIVEIRA -
MG176145
RAFAEL AUGUSTO SILVA OLIVEIRA - MG197665
Documento eletrônico VDA47586728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:32:47
Código de Controle do Documento: 10218e4f-e943-4c04-8822-9195fd416402

EMBARGADO : CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS
SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA
ADVOGADO
: THIAGO MASSICANO - SP249821
INTERES.
: AKRK PROMOTORA EMPRESARIAL LTDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:32:47
Código de Controle do Documento: 10218e4f-e943-4c04-8822-9195fd416402